Tribunal: TJES
Processo: 0028156-39.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028156-39.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIMAR ALVES DE SOUZA

APELADO: ALEXANDRE ARTHUR AURICH

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO INFORMAL. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS CONDÔMINOS. EXISTÊNCIA DE DEVER DE PRESTAR CONTAS. PERÍCIA CONTÁBIL EM AÇÃO APENSA INSUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exigir contas por ausência de interesse processual, ao fundamento de que a prestação de contas estaria suprida por laudo pericial contábil produzido em ação de cobrança conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerido, que administrou imóvel comum em regime de condomínio informal, está obrigado a prestar contas ao coproprietário; e (ii) apurar se o laudo pericial elaborado em ação apensa supre o interesse processual do autor na presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de condomínio informal entre as partes, com administração exclusiva por um dos coproprietários, impõe a este o dever de prestar contas, conforme previsão do art. 550 do CPC e entendimento consolidado do STJ.

4. A ação de exigir contas é cabível sempre que uma das partes administra bens alheios, sendo desnecessária a prova de má-fé ou inadimplemento.

5. O laudo pericial contábil produzido em ação apensa, embora tecnicamente elaborado, é insuficiente para substituir a prestação de contas exigida por lei, dada a ausência de balancetes, comprovantes e registros contábeis completos.
A perícia, inclusive, aponta a possibilidade de saldo devedor em favor do autor, reforçando a utilidade da ação.

6. O dever de prestação de contas pressupõe apresentação discriminada de receitas e despesas acompanhadas dos respectivos comprovantes, o que não se verificou no processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A administração exclusiva de imóvel comum por um dos coproprietários impõe-lhe o dever de prestar contas ao outro, nos termos do art. 550 do CPC.

A perícia contábil realizada em ação diversa não substitui a prestação formal de contas, quando ausente documentação idônea, completa e auditável.

O interesse processual subsiste enquanto não satisfeita, na forma legal, a obrigação de prestação de contas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 550 e ss.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1274639/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2017; AgRg no AREsp 796.933/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03/02/2016; TJRS, Ap. Cív. 70050388347, rel. Des. Alzir Felippe Schmitz, j. 08/11/2012; TJMG, AC 10878110004966001, rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 25/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028156-39.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIMAR ALVES DE SOUZA
Advogados do(a) APELANTE: CAIO MARTINS ROCHA - ES22863-A, WERNER BRAUN RIZK - ES11018-A
APELADO: ALEXANDRE ARTHUR AURICH
Advogado do(a) APELADO: VALCIMAR PAGOTTO RIGO - ES9008-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de apelação cível interposto por
Jacimar Alves de Souza
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, em suma, julgou extinta a ação de prestação de contas por ele movida em face de
Alexandre Arthur Aurich
, por ausência de interesse, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões,

o apelante
pretende a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado à respectiva prestação de contas
referente ao período em que esteve na administração de imóvel comum
.

De saída
,
destaco que, analisando a
íntegra dos autos do processo n° 0049330-41.2013.8.08.0024 (
feito em
apenso), colacionada pelo apelante no ID 13103622, extrai-se do Termo de Rescisão de Sociedade de Fato (fls. 115), que a sociedade de fato constituída pelas partes perdurou
tão somente
até o mês de abril de 2004.

Em se tratando de
obrigação de natureza pessoal,
a
jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação de prestação de contas tem por base, na vigência do antigo Código Civil de 1916, a prescrição vintenária prevista no art. 177 e a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil de 2002 (AgInt no AREsp 1084078/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018).

Assim, tendo em vista que a presente ação apenas foi ajuizada em 13 de agosto de 2014,
ao verificar a possível ocorrência da prescrição, determinei a intimação da parte para se manifestar a este respeito, o que foi atendido no ID
13449294.

C
onsiderando,
todavia,
as alegações do
apelante
,
entendo que a pretensão de exigir contas não
se
refere à administração da sociedade de fato pelo requerido, mas ao
s

cinco últimos anos
em que este esteve à frente da administração de fato do imóvel comum das partes – Edifício Itália –, gerindo as despesas e obrigações referentes ao bem.

Do exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito
aventada de ofício
e prossigo à análise do mérito recursal
propriamente dito
.

Pois bem.

Diante dos fundamentos lançados na sentença e das razões veiculadas na apelação cível, tenho que o ponto nodal da presente questão é examinar
i)
se o requerido, ora apelado, est
á
obrigado a prestar conta
s
aos requerente, ora apelante;
e
ii) se as contas
prestadas
pelo recorrido
na sede da ação indenizatória em apenso suprem o interesse de agir.

De acordo com o que
preceitua o art. 550, do CPC, cabe ao autor da ação de prestação de contas comprovar a relação jurídica que lhe confere o direito de exigir as respectivas contas.

Nesse passo, leciona a doutrina que,
sempre que a administração de bens, valores ou interesses de determinado sujeito seja confiada a outrem, haverá a necessidade de prestação de contas, ou seja, da relação pormenorizada das receitas e despesas no desenvolvimento da administração.
1

Complementa, outrossim, a doutrina, que
a legitimidade ativa de referida ação é daquele que afirmar que teve seus bens, valores ou interesses administrados (art. 550 do Novo CPC). Nesse caso, antes de discutir a legitimidade das contas apresentadas, deverá comprovar o dever do réu em prestá-las.

Conforme jurisprudência sedimentada no STJ,
a prestação de contas é devida por aqueles que administram bens de terceiros, não havendo necessidade de invocação de qualquer motivo para o interessado tomá-la.
(REsp 1274639/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017).

Nesse passo, há na jurisprudência pátria entendimento com o qual coaduno, no sentido de que a existência de bem em condomínio com uso exclusivo por um dos condôminos autoriza o ajuizamento da competente ação de exigir contas
pelo outro condômino.
Ve
jamos:

Estando um dos coproprietários a usar com exclusividade bem em condomínio, possível o ajuizamento de ação de prestação de contas
. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050388347, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 08/11/2012)

Restando incontroversa a existência de condomínio, estando uma das partes na administração do bem, é patente o dever de prestar contas, na forma do art. 917, do Código de Processo Civil. O marco inicial da prestação é a data em que a administração do imóvel se tornou unilateral. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10878110004966001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 25/08/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2016)

A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que "A prestação de contas é devida por quantos administram bens de terceiros."
(REsp 327.363/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2003, DJ de 12/4/2004, p. 212). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 796.933/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)

Verifica-se dos autos que as partes man
tiveram

condomínio informal sobre imóvel situado na Rua Desembargador José Batalha, nº 90, Consolação, Vitória/ES
(Edifício Itália)
, sendo incontroverso que
o
apelado
assumiu a
administração exclusiva do bem comum
ao longo dos últimos anos, realizando despesas diversas e exigindo do recorrente
as
contribuições proporcionais
à sua quota do bem
(2/5) sobre os encargos gerados.

Em conformidade com o que até aqui fundamentei, o dever de prestar contas do
ora
apelado emana,
ipso facto,
da existência de bem
imóvel
em condomínio,
ainda que ausente formalização (condomínio de fato)
, de cuja administração um dos condôminos não particip
ou
.
2

Prossigo.

O segundo ponto de investigação reside em determinar se o laudo pericial contábil elaborado na ação de cobrança apensa — processo n° 0049330-41.2013.8.08.0024 — satisfaz o interesse processual do coproprietário na presente ação de exigir contas, de forma a justificar sua extinção sem resolução do mérito.

Nesse tocante, ao compulsar os autos do processo n° 0049330-41.2013.8.08.0024, especialmente o conteúdo do laudo pericial contábil de fls. 1.042/1.054, entendo que o trabalho pericial, embora tecnicamente estruturado, não foi capaz de reconstruir a gestão contábil do condomínio informal nos moldes exigidos por uma verdadeira prestação de contas.

Com efeito, o d. perito registra a inexistência de balancetes mensais, a ausência de comprovantes bancários, a insuficiência dos documentos fiscais apresentados, bem como a falta de registros sistemáticos que permitissem identificar com segurança a origem e a destinação dos recursos utilizados pelo recorrido na administração do imóvel comum.

Vejamos:

9 – Queira o Sr. Perito informar se foram elaborados balancetes mensais ou trimestrais dos gastos do condomínio. Em caso negativo, qual a postura usual no mercado;

Resposta:

Não
consta nos autos e não foi fornecido pelas partes, balancetes men
sais
ou trimestrais dos gastos do condomínio, apesar de solicitado as fls. 456/457.

15 –
Queira o Sr. Perito solicitar documentos as partes ou terceiros e informar, utilizando a NBCT T 2.2 ou a norma apontada no quesito 7, quais foram os valores comprovadamente gastos a título de manutenção do condomínio nos últimos 5 (cinco) anos – contados do ajuizamento da ação. Queira descreves individualmente os gastos devidamente comprovados (na forma das normas apontadas) mês a mês, apontando cada documento comprobatório pertinente;

Resposta:

Não
consta nos autos e não foi fornecido pelas partes, apesar de solicitado as fls. 456/457, balancetes mensais e documentos hábeis, onde possa ser comprovado os gastos a título de manutenção do condomínio nos últimos 5 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação, ficando a resposta prejudicada neste quesito.

Além disso, embora tenha promovido uma simulação de rateio de despesas e apresentado uma tabela de valores pagos por cada coproprietário, o perito condiciona suas conclusões à confiabilidade dos documentos unilateralmente apresentados pelo recorrido, o que compromete, de forma estrutural, o alcance informativo da perícia.

Não deve-se ignorar, ainda, que o laudo pericial apontou a existência de um potencial saldo devedor do apelado (Sr. Alexandre) em favor do apelante (Sr. Jacimar), no montante estimado de R$ 9.804,26, com base em sua fração ideal de 3/5 sobre os valores totais pagos.

Nessas condições, não há como se reconhecer a perda superveniente do interesse processual do autor, pois o laudo pericial não se confunde com prestação de contas judicial, tampouco supre o dever legal do administrador fático de apresentar, em juízo, os demonstrativos mensais de receita e despesa, acompanhados dos documentos justificativos, consoante previsão dos arts. 550 e seguintes do CPC.

Isto posto
,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para julgar procedente o pedido de exigir contas referente à primeira fase do procedimento.

E
m razão da procedência do pedido, no que se refere à primeira fase da ação de exigir contas, e da resistência apresentada pelo apelado
3
, inverto os ônus sucumb
e
ncia
i
s fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. vol. único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

2
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA POR QUANTOS ADMINISTRAM BENS DE TERCEIROS, AINDA QUE NÃO EXISTA MANDATO. (AgRg no Ag 33.211/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/1993, DJ 03/05/1993, p. 7798)

3
Honorários advocatícios. Havendo resistência da parte ré, cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da prestação de contas. (TJ-RJ - AI: 00739609120178190000, Data de Julgamento: 18/04/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.